Tribunal: TJES
Processo: 5001793-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001793-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001793-71.2022.8.08.0048

RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO: ERNANDES MARTINS DA SILVA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por DMA Distribuidora S/A, em face de sentença que o condenou à reparação de danos materiais sofridos pelo Recorrido em razão de furto de seu veículo em estacionamento privado gerenciado por aquele.

2. De início, entendo que, em se tratando de estacionamento privado, a responsabilidade da empresa é objetiva e, ao causar um dano no patrimônio do usuário, ou até mesmo ao próprio usuário, exsurge o dever de indenizar por danos materiais e até morais, dependendo das circunstâncias do fato.

3. No caso em tela, não restou nos autos comprovado que o veículo do autor estava em local que não seria o de estacionamento do recorrente. Por outro lado, demonstra o recorrido ter imediatamente diligenciado junto à administração do recorrente, responsável pelo estacionamento, para notificar quanto ao sinistro ocorrido, ao passo que o recorrente não apresentou nenhum elemento que desconstitua o direito alegado pelo consumidor (sobretudo filmagens dos circuitos internos de segurança referentes ao momento indicado pelo recorrido), tudo a corroborar a verossimilhança da narrativa autoral que, aliás, também foi corroborada pelas informações prestadas pela testemunha ouvida em AIJ, que foi categórica em sustentar que o local onde houve o furto é
“estacionamento do EPA, ao lado a lanchonete”
, merecendo, por isso, adequada reparação quanto aos prejuízos experimentados.

4. Não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, fixados em consonância com os prejuízos suportados pelo consumidor, razão pela qual o recurso não merece provimento, sendo a sentença de piso mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.